Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-03.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Apelação Cível – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências

Ementa:
Apelação Cível – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 370, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Preliminar afastada.

Dano moral – Afastamento da condenação e redução do quantum indenizatório – Alteração do termo inicial do cômputo de juros de mora e correção monetária – Sentença que não determinou condenação nesse sentido – Pedidos não conhecidos.

Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Adesão por meio eletrônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Réu que se valeu da condição de vulnerabilidade da parte autora em vista de sua hipossuficiência técnica, jurídica e financeira – Filiação do autor ao sindicato réu que não pode ser considerada válida – Precedente – Devolução de valores corretamente determinada – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Recurso adesivo – Indenização – Dano moral – Ocorrência – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pelo réu – Suficiência da prova dos prejuízos causados à parte autora em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade do réu de indenizar

Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Valor pretendido pelo autor que se mostra excessivo – Fixação que deve se dar em valor adequado – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Sucumbência – Ônus – Fixação de honorários em favor do patrono do autor nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.